Tribunal: TJES
Processo: 0016029-59.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016029-59.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONANIAS LOPES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. TERMO INICIAL. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PREEXISTENTE. FIXAÇÃO DA DIB NA DER. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por segurado contra sentença que reconheceu o direito à conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, mas fixou a Data de Início do Benefício (DIB) na data da perícia judicial (22/11/2022). Pretensão de fixação da DIB na Data de Entrada do Requerimento administrativo (09/11/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da aposentadoria por invalidez acidentária deve ser a data da perícia judicial ou a data do requerimento administrativo, quando demonstrada a preexistência da incapacidade total e permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.213/91, art. 42, prevê que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado considerado incapaz e insuscetível de reabilitação, enquanto perdurar tal condição.

A perícia judicial constatou que o segurado é portador de cegueira no olho direito e baixa acuidade visual no esquerdo, decorrentes de trauma ocular grave em 1988, caracterizando incapacidade total e definitiva de longa data.

Laudos médicos anteriores à DER já indicavam a gravidade e irreversibilidade do quadro clínico, demonstrando que a incapacidade já existia quando do requerimento administrativo.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo prévio requerimento administrativo e comprovada incapacidade à época, o termo inicial do benefício deve ser fixado na DER, evitando-se prejuízo ao segurado por demora administrativa ou judicial (AgInt no REsp 1.896.837/CE; REsp 1.471.461/SP; AgInt nos EDcl no REsp 2.080.867/PB).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Havendo requerimento administrativo prévio e comprovada a incapacidade total e permanente na data de sua formulação, a Data de Início do Benefício da aposentadoria por invalidez acidentária deve ser fixada na DER.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.896.837/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 8/3/2021, DJe 15/3/2021; STJ, REsp 1.471.461/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 3/4/2018, DJe 16/4/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.080.867/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 8/4/2024, DJe 11/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0016029-59.2020.8.08.0024

APELANTE: JONANIAS LOPES DA SILVA

APELAD
O:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JU
Í
Z
A
:

DR
A
.
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JONANIAS LOPES DA SILVA
em face da
sentença
que, embora tenha reconhecido seu direito à conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, fixou a data de início do benefício (DIB) na data da perícia judicial (22/11/2022).

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal, portanto, restringe-se à análise do termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, pleiteando o apelante que este seja fixado na data do requerimento administrativo, qual seja, 09 de novembro de 2021.

Pois bem. A aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe paga enquanto permanecer nesta condição.

O Juízo
a quo
entendeu por fixar o termo inicial na data da perícia (22/11/2022), por considerar que a incapacidade total e definitiva foi presumida a partir da análise das condições sociais e pessoais do autor, aferidas naquele momento.

Contudo, com a devida vênia, tal entendimento merece reforma.

No caso dos autos, o
expert
judicial foi categórico ao afirmar que o autor é portador de cegueira do olho direito e baixa acuidade visual do olho esquerdo, de longa data, com histórico de trauma ocular grave ocorrido em agosto de 1988, sendo a incapacidade, portanto, total e definitiva.

Ademais, os laudos médicos particulares acostados aos autos
já indicavam a gravidade e a irreversibilidade do quadro clínico do apelante em datas muito anteriores à própria DER, o que corrobora a tese de que, quando do requerimento administrativo em 09/11/2021, o segurado já se encontrava plenamente incapacitado para o labor.

Assim, h
avendo requerimento administrativo e sendo a incapacidade a ele preexistente, o termo inicial do benefício deve retroagir à DER, sob pena de se penalizar o segurado pela demora na prestação jurisdicional ou pela negativa indevida da autarquia na via administrativa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica,
vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, retroativamente à data do cancelamento do benefício (19/dezembro/2004), com o pagamento das prestações vencidas e vincendas. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial, para fixar o termo inicial do benefício no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme determinado na sentença, respeitada a prescrição quinquenal. II -
Verifica-se que esta Corte Superior já decidiu acerca da questão atinente ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, consignando o entendimento segundo o qual se considera como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo.
Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia. Sobre o assunto: AgInt no REsp 1.896.837/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe 15/3/2021 e REsp 1.471.461/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018. III - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.080.867/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

O mencionado julgado é claro ao estabelecer que, existindo prévio requerimento administrativo, este deve ser o marco para o início do benefício. A situação fática do caso em tela se subsome com perfeição à hipótese jurídica consolidada pela Corte da Cidadania.

Portanto, demonstrada a preexistência da incapacidade total e permanente à data do requerimento administrativo, assiste razão ao apelante, devendo a sentença ser reformada para fixar a DIB na DER.

Por fim,
"Anoto, ainda, não ser o caso de suspensão do processo, em razão do disposto no Tema 1.124, ainda pendente de julgamento pelo Col. STJ, uma vez que a matéria afetada diz respeito a benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, em que o ente público toma conhecimento dos documentos anexados pela parte autora apenas com a citação processual, o que inviabilizaria o pagamento do benefício ao segurado a partir da data do requerimento administrativo por inexistir mora ou resistência injustificada."
(TJSP; Apelação/Remessa Necessária 1008505-95.2023.8.26.0053; Relator (a): Aldemar Silva; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 29/09/2023; Data de Registro: 29/09/2023)

Posto isto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e fixar a Data de Início do Benefício da aposentadoria por invalidez acidentária na Data de Entrada do Requerimento, qual seja, 09 de novembro de 2021, condenando o INSS ao pagamento das parcelas retroativas devidas desde então, a serem apuradas em liquidação de sentença, observada a devida compensação com os valores eventualmente recebidos a título de auxílio-acidente no período.

É como voto.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.